Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015445-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 559.343.231-72 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CAMILLA LIMA TOMAZ MEDEIROS - CPF: 004.765.371-00 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – EXIBIÇÃO DE FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE USO REGULAR DO CARTÃO – UTILIZAÇÃO QUE EXIGE A UTILIZAÇÃO FÍSICA DO CARTÃO E DA SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL – DEFERIMENTO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. C
omo se discute no caso a contratação de serviço (cartão de crédito) por meio digital, onde se
dispensa a instrumentalização do contrato por meio físico, eis que a formalização da operação dá-se através de outros mecanismos de segurança e autenticação (conhecimento e fornecimento dos dados pessoais
e da
senha alfanumérica), ao menos à primeira vista, as faturas mensais do cartão de crédito registrado em nome da parte autora demonstram o uso bastante ordinário do cartão. 3. A
usentes os requisitos legais à antecipação dos efeitos da tutela pretendido pelo devedor, o pleito deve ser indeferido
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015445-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Nulidade de Débito e Indenização Por Danos Morais
”

(Número Único 1018221-90.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por JÚLIO CÉSAR VAQUERO COBIANCHI, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao Banco/réu que “
proceda ao necessário para exclusão das restrições creditícias impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las, desde que tenham por fundamento o contrato nº

15134148, no valor de R$ 3.500,24, formalizado em 25/05/2021, limitado ao valor da obrigação controvertida na liça
”
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. nº 99516993 - págs. 23/25).

O agravante afirma que a decisão agravada vai de encontro aos
“princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda,
(pois)
a cobrança é legítima e está no montante correto, vez que provenientes de contrato regularmente pactuado entre as partes
”
, tendo sido demonstrado que o agravado realizou compras utilizando o cartão de crédito, mediante utilização de usuário e senha cadastrados no internet
banking
, o que comprova a inequívoca ciência e contratação do serviço questionado nos autos, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão, com o indeferimento do pedido de liminar formulado pelo agravado, ou, no mínimo,
“no caso de ser mantida, que o valor da multa não ultrapasse R$ 50,00
”
; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso

(cf. Id nº 99516990).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 17.09.2021, que atribuiu efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 102355992).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica as teses recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 103772962/976).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

É certo que entre agravante e agravado vigora relação de natureza consumerista, regulamentada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII), que visa garantir ao consumidor hipossuficiente a facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual.

O agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando que no dia “
27/07/2021, ao acessar o aplicativo do Serasa Expiran como corriqueiramente para aferir a regularidade de seus dados pessoais, (...)se deparou com uma pendência financeira/restrição em seu nome junto ao Banco Requerido
”, e dizendo que o “
suposto débito seria no valor de R$ 3.500,24
(...),
formalizado no dia 25/05/2021, tendo como natureza financiamento com contrato sob nº 15134148
”, alegou que “
nunca contratou financiamento com a empresa Ré, nem tampouco recebeu qualquer quantia da requerida que enseja a cobrança de suposto débito
” (cf. Id. nº

99516993 - pág. 5).

Por sua vez, o Banco/agravante afirmou que o autor/agravado, na realidade, “
firmou contrato de conta corrente digital junto ao réu, denominada BMG BARCELONA, pelo qual recebeu o cartão de crédito de nº. 5274.1666.2120.3090, que originou o número interno de contrato 15134148 (...)
(e)
conforme demonstrado através das faturas ora juntadas, a parte autora realizou diversas compras
” (cf. Id. nº 99516993 – pág. 118).

As instituições financeiras ofertam aos seus correntistas a possibilidade de
celebrar diversas operações financeiras em terminais de autoatendimento, como uma das facilidades em um mundo em constante avanço tecnológico e cada vez ambientado no território virtual, mas para segurança e legitimidade dessas operações, as instituições fornecem cartão magnético com chip e senha eletrônica pessoal, criada obviamente pelo titular da conta bancária, e, nessa condição, o correntista tem o dever de guarda da senha e de seu cartão magnético, de modo que, exceto na hipótese de falha na prestação de serviço, especialmente quanto à segurança de seu sistema e operações, não se pode atribuir à instituição financeira a culpa pelas operações firmadas nos terminais de autoatendimento e mediante a utilização do cartão magnético e confirmação da operação por meio da senha pessoal do correntista.

No caso, considerando que
a pretensão autoral está fundada na tese de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura de que há probabilidade do direito afirmado, afinal, neste momento processual, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só.

Ademais, como se discute no caso a contratação de serviço (cartão de crédito) por meio digital, onde se
dispensa a instrumentalização do contrato por meio físico, eis que a formalização da operação dá-se através de outros mecanismos de segurança e autenticação (conhecimento e fornecimento dos dados pessoais
e da
senha alfanumérica), ao menos à primeira vista, as faturas mensais do cartão de crédito registrado em nome do autor/agravado (cf. Id. nº 63519357 dos autos de origem), demonstram o uso bastante ordinário do cartão, como em restaurantes, mercado e posto de combustível, com gastos muitíssimo distantes do perfil de um terceiro fraudador, suscita dúvida

convincente a arrefecer a verossimilhança da alegação autoral que jamais contratou e utilizou dos serviços do Banco/réu.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021